Tribunal: TJMT
Processo: 1033061-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033061-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), FLAUBER TIAGO GUEDES - CPF: 058.751.971-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (ADVOGADO), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (IMPETRANTE), LUIZ VINICIUS IORI - CPF: 039.602.141-70 (IMPETRANTE), GUSTAVO DE SOUZA DIAS - CPF: 118.596.301-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI
.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. EVASÃO APÓS O CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE DA VIA ELEITA PARA ANÁLISE DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder (MT), que, nos autos da ação penal por homicídio duplamente qualificado, manteve a prisão preventiva do paciente na sentença de pronúncia. Sustenta a impetração a ausência de fundamentação idônea para a segregação, excesso de prazo, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e legítima defesa da vítima.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) aferir se há excesso de prazo na custódia cautelar; (iii) avaliar a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente; (iv) analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (v) definir a viabilidade da apreciação da tese de legítima defesa na via estreita do
habeas corpus
.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que manteve a prisão preventiva na sentença de pronúncia encontra-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade do delito (homicídio duplamente qualificado), o
modus operandi
violento e premeditado e a conduta de evasão após o crime, que revelam risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito e vínculo familiar, não são suficientes para, por si sós, revogar a prisão preventiva, quando demonstrado o
periculum libertatis
.

3. Inexistente excesso de prazo para a formação da culpa, considerando a celeridade processual e o encerramento da primeira fase do procedimento do júri com a sentença de pronúncia já transitada em julgado.

4. A tese de legítima defesa demanda análise probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, devendo ser analisada no momento oportuno, em plenário do Tribunal do Júri.

5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta da conduta, do risco de evasão e da insuficiência de medidas menos gravosas para resguardar os fins cautelares pretendidos.

IV. Dispositivo e tese:

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
violento. 2. A evasão após o crime configura risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a segregação cautelar. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis.
4. O excesso de prazo não se configura quando o processo tramita de forma regular e célere. 5. A tese de legítima defesa exige dilação probatória, sendo inviável sua análise em
habeas corpus.
6. Medidas cautelares diversas são incabíveis diante da gravidade e das circunstâncias concretas do delito”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, LXI e LXXVIII, da CF/88; arts. 312, 319 e 413, § 3o, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 919.106/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 5/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 888.826/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. em 16/4/2024; STJ, AgRg no HC n. 682.608/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. em 07/06/22; STJ - PET no RHC: 111477 SP 2019/0109337-9, Rel. Min Nefi Cordeiro, T6 - Sexta Turma, j. em 03/09/2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Diego Chaves Freire e Luiz Vinicius Iori em favor de
FLAUBER TIAGO GUEDES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da ação penal n. 1000721-51.2025.8.11.0009, manteve a prisão preventiva do paciente (Id. 317010385).

Os impetrantes argumentam, em síntese, que a manutenção da custódia cautelar se revela desnecessária, desproporcional e desprovida de fundamentação idônea. Alegam que a decisão de pronúncia se limitou a reproduzir argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata do delito e da evasão do paciente.

Ademais, suscitam o excesso de prazo (86 dias de reclusão, desde 09/06/2025) e apontam as condições pessoais favoráveis do paciente (primário, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito como empresário/instalador de placas, união estável e pai de família).

Sustentam, ainda, que sua evasão foi mera reação instintiva e que o ato criminoso decorreu de circunstância fortuita, defendendo, em última análise, a tese de legítima defesa diante da intervenção agressiva da vítima em uma discussão.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 317000893, 317000894, 317000895, 317000896, 317000897, 317000899, 317010360, 317010351, 317010361, 317010362, 317010365, 317010366, 317010367, 317010368, 317010369, 317010370, 317010371, 317010372, 317010373, 317010374, 317010375, 317010376, 317010378, 317010379, 317010380, 317010381, 317010382, 317010383, 317010384, 317010387, 317010385, 317010388.

Liminar Indeferida (Id. 317160880).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 317579942).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 318356377).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Conforme se depreende dos autos, o paciente é acusado da prática, em tese, do delito de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal), cumulado com os crimes conexos de porte e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003) e encontra-se segregado cautelarmente desde o dia 09 de junho de 2025, data em que se apresentou espontaneamente à autoridade policial para cumprimento do mandado de prisão temporária, que havia sido decretada em 16 de abril de 2025. Posteriormente, em 30 de junho de 2025, a prisão temporária foi convertida em preventiva.

Após o regular trâmite processual e instrução, o Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia em 27 de agosto de 2025, submetendo o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri e mantendo expressamente sua prisão preventiva com fundamento na
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Tais fundamentos foram extraídos da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
empregado, conforme se verifica:

O acusado encontra-se preso preventivamente desde a conversão da prisão temporária em preventiva, conforme decisão de ID. 199097971.

A defesa requer a revogação da prisão preventiva, alegando que não mais subsistem os requisitos que fundamentaram a imposição da medida extrema, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Contudo, entendo que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado pelo acusado, que, após uma discussão, buscou uma arma de fogo em sua residência e efetuou múltiplos disparos contra a vítima, causando sua morte.

Ademais, o acusado evadiu-se do local dos fatos logo após o crime, demonstrando comportamento incompatível com o regular andamento do processo penal.

Ressalte-se que, nos termos do artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código".

Assim, considerando a gravidade concreta do crime e o comportamento do acusado após os fatos,
MANTENHO
a prisão preventiva anteriormente decretada. (...) (Id. 317010385).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que, na hipótese dos autos, a manutenção da prisão preventiva do paciente, determinada por ocasião da decisão de pronúncia, encontra-se devidamente fundamentada, nos moldes exigidos pelo artigo 315, § 2o, do Código de Processo Penal.

1. Da ausência de fundamentação idônea:

Os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que a sentença de pronúncia estaria pautada em fundamentação genérica, limitando-se a reproduzir a gravidade abstrata do delito.

Contudo, constatou-se, à luz dos elementos colhidos durante a instrução processual, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como a gravidade concreta do fato, que envolveu, em tese, a prática de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não se trata de mero homicídio, mas de um crime duplamente qualificado, que, segundo a narrativa da denúncia e os indícios colhidos na instrução, envolveu uma discussão prévia sobre questões familiares e financeiras com o cunhado, na qual a vítima, Gustavo de Souza Dias, interveio para apaziguar.

Ao que aprece, o
modus operandi,
segundo os autos, teria revelado especial periculosidade e violência extrema, sendo evidenciado pela conduta do paciente que, após uma discussão, se afastou momentaneamente, buscou uma arma de fogo em sua residência, retornou e efetuou múltiplos disparos contra a vítima. Elemento de gravidade extrema, inclusive destacado pelo órgão ministerial, é o laudo pericial que aponta a ocorrência de um dos disparos na região posterior da cabeça da vítima, o que corrobora a tese ministerial de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa.

Tal dinâmica fática revela uma frieza e uma disposição para a violência que transcende a tipificação abstrata, evidenciando o risco concreto que a liberdade do paciente representa para o meio social, ensejando a manutenção da custódia para acautelar a ordem pública, conforme autorizado pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara ao admitir a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, quando a gravidade concreta da conduta assim o exigir, mormente em crimes dolosos contra a vida. A propósito:

4. A decisão de pronúncia foi fundamentada em elementos de informação consistentes com as provas produzidas durante a instrução, incluindo o depoimento de testemunha que ouviu da vítima a identificação do autor do delito.

5.
A prisão preventiva foi justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
do crime
, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis para revogá-la.

6.
A fundamentação da prisão preventiva é idônea, conforme precedentes deste Superior Tribunal, que consideram a periculosidade concreta do agente e o
modus operandi
do crime como justificativas válidas para a custódia cautelar
. (...).

Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos que indicam a autoria do delito, desde que corroborados por outros elementos de prova. 2.
A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
do crime
". (...) (STJ, AgRg no HC n. 919.106/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/
2025
) (grifos meus).

O
periculum libertatis
no presente caso é inconteste, estando evidente a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente evadiu-se do local dos fatos logo após o crime, comportamento que reforça o fundado receio de que venha a se furtar à aplicação da lei penal.

Embora a defesa alegue que a evasão foi uma "reação instintiva" e que o paciente se apresentou espontaneamente em 09.06.2025, o ato de se evadir inicialmente é considerado um dado fático contemporâneo ao evento criminoso que legitima a cautelar para garantir a aplicação da lei penal, além de ter permitido a manipulação da cena do crime, tendo o magistrado de origem utilizado a evasão como um dos fundamentos concretos para a manutenção da preventiva, com vistas a assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, colaciono entendimento deste Sodalício:

Consoante o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “a fuga do paciente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”. (...) (TJMT, N.U 1011187-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

A fuga do réu, caracterizada pela ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal." (...) (TJMT, N.U 1011294-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025).

Embora a apresentação espontânea seja um ato que deve ser considerado, ela não tem o condão de, por si só, afastar o
periculum libertatis
que se manifestou pelo comportamento inicial do Paciente, que se pôs em local incerto por período considerável. O ato de se apresentar posteriormente para o cumprimento de um mandado de prisão temporária expedido em 16.04.2025 e cumprido em 09.06.2025, quando já havia investigação em curso, não apaga o risco concreto de fuga evidenciado pela atitude de evasão imediatamente após o cometimento do grave delito.

Desta forma, estando o feito já devidamente instruído e o paciente pronunciado, a decisão judicial que manteve a prisão cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal não padece de ilegalidade ou desproporcionalidade, tampouco de fundamentação genérica, sendo o
periculum libertatis
reforçado, ainda, pelo comportamento de evasão inicial do distrito da culpa logo após o crime.

2. Das condições pessoais favoráveis:

Os impetrantes trouxeram aos autos elementos que atestam a primariedade do paciente, a posse de bons antecedentes, residência fixa, exercício de atividade laboral lícita (empresário/instalador de placas), e vínculo familiar (união estável e pai de família).

Não obstante a relevância inegável de tais predicados na análise de cautelaridade, o entendimento pacífico, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto neste Tribunal de Justiça, é que condições pessoais favoráveis não garantem, por si só, a revogação da prisão preventiva se presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da medida

Outrossim, o
Enunciado Orientativo n. 43
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

A propósito, acerca da matéria, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que:

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (...). (N.U 1015699-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/ 2025).

No presente caso, conforme detalhado, a custódia não se baseia em meras presunções, mas sim na gravidade concreta do
modus operandi
e no risco à aplicação da lei penal demonstrado pela fuga do distrito da culpa, estando concretamente demonstrado o
periculum libertatis
, os atributos pessoais do paciente, embora louváveis, não se mostram suficientes para desconstituir a necessidade da manutenção da medida extrema.

3. Do alegado excesso de prazo para a formação da culpa:

A defesa alega constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, indicando 86 (oitenta e seis) dias de segregação desde 09.06.2025, sem que haja previsão de julgamento.

Contudo, a análise da razoável duração do processo, prevista no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se restringe a um mero cálculo aritmético de prazos. Impõe-se a avaliação das peculiaridades do caso concreto e da complexidade do rito processual.

O caso em tela versa sobre homicídio qualificado, processado sob o rito bifásico do Tribunal do Júri, que naturalmente exige um trâmite mais complexo.

À vista das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a linha do tempo processual evidencia atuação célere e regular: a denúncia foi recebida em 30/06/2025, a instrução encerrada em 05/08/2025 e a sentença de pronúncia prolatada em 27/08/2025. A r. decisão transitou em julgado em 09/09/2025.

O processo já superou a primeira fase (fase de instrução e pronúncia) e se encontra na fase de preparação para o julgamento em plenário (art. 422 do CPP), sendo que o encerramento da fase de formação da culpa com a prolação da sentença de pronúncia, que já transitou em julgado, afasta qualquer alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o feito caminha regularmente e em tempo razoável, considerando a natureza do crime.

Nesse sentido:

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo apresenta tramitação regular e diligente, considerando-se a complexidade da causa e a necessidade de atos processuais essenciais. (...) (TJMT, N.U 1036014-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Dessa forma, a alegada demora, portanto, não decorre de desídia ou omissão do aparato judicial, mas sim da própria complexidade inerente ao rito dos crimes dolosos contra a vida.

4. Da tese de legítima defesa:

A defesa sustenta a tese de legítima defesa, alegando que o paciente agiu sob o temor de agressão iminente da vítima, que interveio na discussão familiar de forma agressiva.

Contudo, neste momento, se revela inviável analisar o que motivou o paciente a desferir os disparos contra a vítima, sobretudo em razão de não haver provas pré-constituídas acerca da referida excludente de ilicitude (principalmente considerando o estágio inicial do processo).

Destarte, na via estreita do
habeas corpus
não há como se discutir teses que demandam o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, visto a dilação probatória se mostrar incompatível com o rito sumário e célere da ação mandamental (STJ, AgRg no HC n. 682.608/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 07/06/22, DJe de 10/06/22).

Acerca do tema:

É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus(e do seu recurso) para a análise de teses de legítima defesa, em razão da necessidade de incursão no acervo fático probatório. (STJ, AgRg no HC n. 888.826/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024.).

Assim,
não se conhece parte da impetração que diz respeito à legítima defesa
, mormente porque, em análise perfunctória, restam dúvidas se o paciente, no momento dos disparos, estava repelindo injusta agressão atual/iminente. Desse modo, caberá à instrução processual verificar eventual modificação da narrativa constante na denúncia.

5. Da fixação de medidas cautelares diversas da prisão:

Por fim, a defesa busca a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 282, estabelece que as medidas cautelares devem observar os critérios de necessidade e adequação à gravidade do crime e às circunstâncias do fato.

Neste caso, os elementos concretos de risco – a gravidade intrínseca da conduta violenta e o comportamento de fuga evidenciado – demonstram que as medidas alternativas, tais como comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica, não seriam suficientes nem adequadas para dissipar o periculum libertatis e, especificamente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A decisão recorrida, ao negar as cautelares diversas, o fez de forma motivada, ressaltando que o paciente agiu com
violência extrema, demonstrando disposição para revides físicos
, risco que não seria afastado por medidas mais brandas, razão pela qual, diante do cenário de violência e do risco de frustração da justiça penal, a prisão preventiva, como
ultima ratio
neste contexto específico, é a única medida capaz de resguardar os bens jurídicos tutelados, conforme o entendimento firmado.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
o decreto prisional apresentou fundamentação concreta, evidenciada no modus operandi do delito, consistente na conduta extremamente violenta empregada pelo agravante para praticar o delito de homicídio (...)
(STJ - PET no RHC: 111477 SP 2019/0109337-9, Rel. Min Nefi Cordeiro, j. em 03/09/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 11/09/2019).

Ademais, tem-se por firme o entendimento de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se incabível quando o contexto fático revela gravidade concreta da conduta imputada e periculosidade do agente, circunstâncias que evidenciam a insuficiência de providências menos gravosas para assegurar a ordem pública.

Nesse contexto, forçoso concluir que a manutenção da prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Nesse contexto, não vislumbro na decisão impugnada qualquer vício ou ilegalidade que justifique a revogação do decreto prisional ou a substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, sobretudo diante da gravidade concreta do delito e da presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
Flauber Tiago Guedes
mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025